Tribunal: TJSP
Processo: 1002368-14.2023.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido. Recurso anterior provido em parte. Acórdão embargado que manteve a determinação de desbloqueio da conta da autora. Pretensão da embargante em manter o bloqueio. Não cabimento. Aresto que esclareceu de forma fundamentada a impossibilidade de bloqueio unilateral do consumidor a sua conta corrente sem prévio aviso.

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade. Recurso conhecido, porém não acolhido. Recurso anterior provido em parte. Acórdão embargado que manteve a determinação de desbloqueio da conta da autora. Pretensão da embargante em manter o bloqueio. Não cabimento. Aresto que esclareceu de forma fundamentada a impossibilidade de bloqueio unilateral do consumidor a sua conta corrente sem prévio aviso. Matéria examinada de forma fundamentada. Decisum mantido.
Embargos rejeitados.